Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 320, do CPC, estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A juntada de novos documentos somente é cabível nas hipóteses do artigo 435 do codex.
2. Oportunizada a complementação da inicial com a prova documental que embasa a pretensão condenatória, mas sem cumprimento pela parte autora, é justificável o indeferimento da petição inicial (art. 321, CPC).
3. Embora o prazo seja dilatório, é imprescindível que a parte cumpra o despacho, ainda que fora do termo judicial, mas antes da sentença que indefere a peça vestibular, sob o risco do Tribunal exerce jurisdição primeva sob causa de competência do juiz singular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.